Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702025-07.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE D E S P A C H O EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma que existe urgência na reforma da decisão, tendo em vista estar o processo de origem na iminência de um julgamento de mérito, em tutela exauriente, sem a necessária instrução. Acrescenta que a demora em deferir a perícia pode prejudicar inclusive a utilidade desta prova, tendo em vista risco de perecimento ou modificação do local onde realizada a reforma, que inviabilize a vistoria local, pelo expert, para fins de averiguação em confronto com o objeto contratual. Conclui que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como no caso dos autos. Requer a reconsideração da decisão “a fim de que seja admitido o Agravo de Instrumento interposto, em consonância com o Tema no988 de recurso repetitivo e em razão da urgência na necessidade de reforma, com sua ulterior apreciação e provimento”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator